Tribunal: STF
Processo: ARE 908895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.5.2016. PATRIMÔNIO CULTURAL. RESTAURAÇÃO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO PARA LICENCIAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE HIDRELÉTRICA. LEIS 9.985/2002 E 6.938/1981. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EMPREENDIMENTO REALIZADO E O DANO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência do dever de reparação do dano, bem como em relação à existência de nexo causal que vincule a má conservação da Estação Ferroviária de Chiador ao empreendimento realizado, seria necessário o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.